Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-76.2024.8.26.0594
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Não padronizado
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo Relator, o I. Min. Gilmar Mendes, nos autos do RE no 1.366.243 (Tema no 1.234, do C. STF), em sede de Repercussão Geral; b) aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito da lide, apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade do medicamento postulado pela parte impetrante e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3. Incapacidade econômica, igualmente, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição de competências e atribuições, no tocante à prestação de assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 7. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre de livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 8. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 9. Facultar-se-á à parte impetrada a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 11. Irregularidade, ilegalidade e nulidade no ato administrativo ora impugnado, demonstradas. 12. Ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 13. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de jurisdição. 14. Sentença, recorrida, reformada. 15. Ordem, concedida, invertido o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante, hipossuficiente, ao recebimento do medicamento indicado na petição inicial, não incorporado nos atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, visando o tratamento das respectivas moléstias; b) autorizar o fornecimento de medicamento nacional, genérico e sem qualquer vinculação à marca comercial, desde que contenha o mesmo princípio ativo, composição, e idêntica eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva por parte do Médico da paciente; c) determinar a apresentação de prescrição e relatório Médico, atualizado semestralmente, para a disponibilização do medicamento pleiteado; d) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; e) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 16. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.